Tribunal: TJMT
Processo: 0001986-07.2018.8.11.0024
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001986-07.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Fernando Duarte Figueiredo (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), ORLEI CAMPOS PINHO - CPF: 044.786.021-66 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MPEMT - CHAPADA DOS GUIMARÃES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO DUARTE FIGUEIREDO - CPF: 053.309.961-71 (APELANTE), JORGE APARECIDO SANTANA - CPF: 009.922.011-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS. EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA – CONDENAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS –
PRELIMINAR
– PRETENDIDO O DESENTRANHAMENTO DA PROVA ILÍCITA JUNTADA AO FEITO –ACOLHIMENTO – PROVA TRANSLADADA DE OUTRO PROCESSO DECLARADA NULA –
MÉRITO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADO QUE OS RÉUS INTEGRAM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DO COMANDO VERMELHO –

ACUSADOS QUE PERPETRARAM TORTURA CONTRA A VÍTIMA EM NOME DA FACÇÃO
– PLEITO DE UM APELANTE PELO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO § 3o DO ART. 2o DA LEI 12.850/2013 – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE COM FUNDAMENTO NA PROVA ILEGAL CARREADA AO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Deve ser desentranhada dos autos a prova ilícita transladada de outro processo, no qual foi declarada a sua nulidade, mantendo-se, porém, a condenação dos réus, em razão de esta se embasar em outros elementos de prova juntados ao feito.

Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram que os acusados integram a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e inclusive perpetraram o delito de tortura em desfavor da vítima em nome da facção criminosa.

Tendo em vista que a agravante reconhecida na sentença, prevista no § 3o do art. 2o da Lei 12.850/2013, foi embasada na prova ilícita juntada aos autos, de rigor o seu afastamento, ante a inexistência de outras provas aptas a demonstrar a sua incidência no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por

Orlei Campos Pinho
e
Fernando Duarte Figueiredo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Chapada dos Guimarães
/MT, no processo n.

1986-07.2018.8.11.0024 (código 105231), que os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 1o, inciso I, alínea ‘a’, da Lei n. 9.455/1997 e art. 2o da Lei 12.850/2013, impondo-lhes as penas, respectivas, de 6 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias-multa, e, de 7 anos de reclusão e 20 dias-multa, a serem cumpridas no regime inicial fechado.

Nas razões recursais, as defesas dos acusados alegam inicialmente a ilegalidade das provas utilizadas na sentença condenatória requerendo o seu desentranhamento e consequente absolvição dos réus ante a insuficiência probatória; subsidiariamente, a defesa do réu Fernando postula pelo afastamento da agravante reconhecida em seu desfavor, prevista no § 3o do art. 2o da Lei 12.850/2013 (Id. 8998206 e 13674977).

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta a preliminar arguida e, no mérito, pleiteia o desprovimento dos recursos (Id. 8998221 e Id. 16757473).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
afastou

a preliminar
arguida e, no mérito, opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 16757476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020